Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735422-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RIBEIRO ESCOBAR AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, NU PAGAMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto, sem pedido liminar, pelo autor SERGIO RIBEIRO ESCOBAR contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de repactuação de dívidas (Proc. 0710139-83.2023.8.07.0004) ajuizada contra BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e PARANÁ BANCO S.A., que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pelo autor. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, requerido nesta Instância Recursal, determinando ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser declarada a deserção do recurso (ID 50656766). Transcorreu in albis o prazo para cumprimento da determinação (ID 51747894). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, §1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[3]). Na hipótese de o recurso postular a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do §7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento. No caso, foi indeferido o pleito da parte agravante que visava a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante do não preenchimento dos requisitos necessários. Não obstante ter sido lhe oportunizado a apresentação do regular preparo, quedou-se inerte. Por consectário, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto e sua inadmissão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua deserção. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.017. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.